Tribunal: TJES
Processo: 5010089-25.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010089-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
RECORRIDO: HELIO PEREIRA GUSMAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010089-25.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RECORRIDA
: HELIO PEREIRA GUSMAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESVIO DE VALORES POR FUNCIONÁRIA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que valores de seu empréstimo consignado junto à ré foram desviados indevidamente por funcionária do próprio banco réu para pagamento de débitos pessoais. Pugna, nestes termos, pela restituição em dobro do valor subtraído e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que, inconformada, a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) incompetência do juizado especial civil para processar e julgar a lide, diante da necessidade de denunciação a lide de terceiro causador do dano; (ii) verificar se o episódio é passível de indenização por danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Quanto à alegação de incompetência do juizado diante da necessidade de denunciação à lide (intervenção de terceiro), compete esclarecer que a pretensão de intervenção de terceiro não impede a continuidade da demanda no âmbito deste rito especial, tendo em vista que a parte interessada poderá, futuramente, ingressar com ação regressiva contra quem considera responsável pelo ilícito, a fim de lhe imputar eventuais danos advindos. Ademais, no âmbito dos juizados especiais não é admitida, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, conforme dispõe o art. 10 da Lei nº 9.099/95. Preliminar rejeitada.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de origem. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6. A ré não nega a ocorrência do fato no recurso inominado, apenas tenta direcionar a responsabilidade pelo evento a sua funcionária apontada como causadora do dano, de modo torna incontroversa a prática ilícita denunciada na inicial. Nesse diapasão, vale registar que o empregador responde por ato praticado por seus prepostos no exercício do seu trabalho ou em razão dele (art. 932, III, do CC), sendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Assim, não prospera o argumento do banco, de modo que deve ser mantida a r. sentença quanto a condenação inerente ao reembolso dos valores desviados indevidamente da conta do Autor.

8.

Quanto ao dano moral encontra-se configurado, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)